Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS. VALIDADE. PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É lícito que as partes previnam ou terminem o litígio mediante concessões mútuas, nos termos do art. 840 do Código Civil.
2. Tratando-se de direito patrimonial disponível e preenchendo todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não há óbice para que a transação extrajudicial entabulada entre partes seja homologada judicialmente.
3. Recurso conhecido e provido.